Tribunal: TJMT
Processo: 1013909-08.2020.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013909-08.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ITAMAR TANKO TORREMOCHA - CNPJ: 00.836.861/0001-04 (APELANTE), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE – ART. 90, §4º DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente comprovação de descumprimento de ordem judicial, não há que se falar em fixação de astreintes.

2. Para fins de redução dos honorários advocatícios pela metade, o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil exige que, simultaneamente, seja reconhecida a procedência do pedido formulado pela parte autora e adimplida a obrigação.

3. “A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida.” (N.U 1000332-05.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)
.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ITAMAR TANKO TORREMOCHA
em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário nº 1013909-08.2020.811.0003, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a prescrição do crédito tributário de ISSQN, referentes aos anos de 1996 a 2000, assim como as taxas de alvará de funcionamento alusivas aos anos de 1996 a 2014. Fixando honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §3º, I, do CPC, devendo ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende, em síntese, a necessidade de fixação de astreintes por descumprimento da ordem liminarmente deferida nos autos e a majoração dos honorários advocatícios impostos ao apelado, pela inaplicação do art. 90, §4º, do CPC que preceitua a fixação do encargo pela metade do valor se o réu reconhecer o pedido e cumprir a prestação respectiva.

Nesse desiderato, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para fixar astreintes em razão do descumprimento da ordem judicial, bem como declarar a inaplicabilidade do disposto no art. 90, §4º, do CPC.

Tempestividade certificada em id. 83789517.

Contrarrazões pelo desprovimento. [id. 83789520]

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar. [id. 112249979]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eis a parte conclusiva da sentença impugnada:

“[...] Destarte, pelo princípio da causalidade, as verbas honorárias são devidas pela Fazenda Pública.

Em se tratando de cancelamento administrativo ocorrido após a ação anulatória de crédito tributário, é assente o entendimento no sentido de que, em face do princípio da causalidade, deverá a Fazenda Pública arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais.

O fato de o réu reconhecer o pedido de imediato não o exime do pagamento dos honorários e das custas, porque deu causa à propositura da ação. O processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo.

Ressalta-se que é irrelevante a alegação do Município acerca da não comunicação por parte da empresa sobre o encerramento das atividades, haja vista que foi preciso o ajuizamento desta ação para que a administração procedesse a baixa de crédito tributário que se encontrava prescrito antes mesmo da empresa do encerramento das atividades.

Assim, em face do princípio da causalidade, o cancelamento administrativo do crédito tributário após a propositura desta ação impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios relativos à atuação da advogada da parte autora, sobretudo porque houve efetivo desempenho do mister.

Com estas considerações, nos termos do artigo 487, III, “a” do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por ITAMAR TANKO TORREMOCHA – ME

em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, o que faço para confirmar a liminar, bem como para declarar a prescrição do crédito tributário de ISSQN, referentes aos anos de 1996 a 2000, assim como taxas de alvará de funcionamento alusivas aos anos de 1996 a 2014, os quais se encontram relacionados no extrato acostado no Id. 35417989.

Condeno o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (que até a data da distribuição desta ação era de R$ 87.234,17), com fulcro nos artigos 85, §3º, I do CPC.

De outro norte, considerando que a Fazenda Pública, ao reconhecer a procedência do pedido, promoveu a imediata baixa no título executivo, os honorários deverão ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do CPC.”

Pois bem.

Como se vê, a controvérsia desses autos reside na verificação da possibilidade de fixação de astreintes em razão do descumprimento da medida liminar, bem como a majoração dos honorários de sucumbência que foram reduzidos pela metade em razão do reconhecimento do pedido pelo Estado de Mato Grosso.

De inicio, no que tange a possibilidade de fixação de astreintes em razão do descumprimento da ordem judicial, razão não assiste, à Apelante. Isso porque, em que pese suscitar o alegado descumprimento, nada trouxe aos autos para infirmar a sua alegação.

Insta consignar que a parte requerida disponibiliza sistema próprio, onde pode ser extraída certidão que poderia confirmar as alegações da parte Apelante.

De outro lado, no que diz respeito a majoração dos honorários recursais, verifica-se que o mencionado Art. 90, §4º, CPC, assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Assim, há necessidade de cumulação dos requisitos para que haja a redução dos honorários como se pretende.

No caso em tela, o ente Estadual, em id. 83789507,

reconhece a pretensão autoral e cumpri integralmente a prestação reconhecida, motivo pelo qual atende ao dispositivo legal retromencionado.

Nesse diapasão, ressalva a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
“o § 4º premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio”.
(In Código de Processo Civil Comentado, 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90)

No mesmo sentido, segue entendimento esposado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4º DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4º do CPC/2015.

2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida.

3. Recurso provido.

(N.U 1000332-05.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA - SÓCIO RETIRANTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E ALTERAÇÃO DA CDA - REDUÇÃO PELA METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da ilegitimidade passiva ad causam da parte apelada, cabível a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária.

2.
Hipótese dos autos em que o réu reconheceu a procedência do pedido e cancelou a CDA na forma discutida, motivo por que importa na redução dos honorários pela metade, conforme disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

3. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0007869-23.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Ante o exposto
,

CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022